Tribunal: TJES
Processo: 5000196-09.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000196-09.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA ANGELA TAMANINI LIMA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000196-09.2021.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARIA ANGELA TAMANINI LIMA

JUIZ RELATOR: Dr.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.

Conheço do recurso apenas em seu efeito devolutivo, não sendo o caso de aplicação de efeito suspensivo.
Trata-se de ação declaratória, na qual a autora alega que foi surpreendido com empréstimo consignado lançado pelo banco requerido junto ao seu benefício previdenciário sem solicitação. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo: “
ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO PAN S/A) a pagar à parte autora (MARIA ANGELA TAMANINI LIMA), nos seguintes termos: a) o valor de R$ 1.699,20 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos), a título de danos materiais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso. Para fins de futuro cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, autoriza-se a inclusão de parcelas vincendas que eventualmente vierem a ser descontadas no curso desta demanda, observando-se, obviamente, a data limite que coincidirá com o cancelamento a ser promovido pelo próprio INSS; b) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
”
2.
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Cabia a instituição financeira comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, bem como a regularidade da contratação, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
3.
Assim,
tanto em decorrência da inversão do ônus da prova, quanto por se tratar de fato impeditivo do direito da parte autora, caberia à parte demandada atestar a regularidade e os moldes da relação contratual. Apesar da aparente similaridade entre as assinaturas posta no contrato e nos documentos pessoais da autora apresentados, o que demandaria a realização de perícia grafotécnica, a Caixa Econômica, em resposta a ofício expedido pelo juízo de piso, informou categoricamente que os valores do empréstimo não adentraram a conta da recorrida, demonstrando, assim, a alegação desta de que não celebrara o contrato, tornando desnecessária a produção de prova técnica, devendo ser rejeitada a preliminar de incompetência deste juízo.
4.

No tocante ao
quantum
de indenização por danos morais, mister registrar que a mesma tem objetivo compensação ao dano sofrido, assim como, sancionar e inibir novas práticas pela requerida, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Como ressaltado pelo magistrado sentenciante, a conduta de tentar induzir os consumidores a firmar empréstimos não solicitados tem sido corriqueira, motivo pelo qual a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.
5
.
Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE.
6
.
Assim, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.